Tribunal: CARF
Processo: 10872.720007/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
CONFISSÃO RELIGIOSA. MINISTROS. INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA. DE CONGREGAÇÃO. DE ORDEM RELIGIOSA. MEMBROS. SEGURADO OBRIGATÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os ministros de confissão religiosa e os membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa são segurados contribuintes individuais da Previdência Social.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. PREBENDA. DESTINAÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As prebendas pagas pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional traduzem salário de contribuição, quando ausente a comprovação documental de que dito fornecimento, além de se destinar exclusivamente à prática do ofício religioso e à subsistência familiar dos seus ministros ou membros, independer da natureza e quantidade do trabalho por eles prestado.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre referida penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o correspondente recolhimento.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720007/2019-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.530 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
CONFISSÃO
RELIGIOSA.
MINISTROS.
INSTITUTOS
DE
VIDA
CONSAGRADA. DE CONGREGAÇÃO. DE ORDEM RELIGIOSA.
MEMBROS.
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Os ministros de confissão religiosa e os membros de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa são segurados contribuintes
individuais da Previdência Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720007/2019-54
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS.
REMUNERAÇÃO.
PREBENDA. DESTINAÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As prebendas pagas pelas entidades religiosas e instituições de ensino
vocacional traduzem salário de contribuição, quando ausente a comprovação
documental de que dito fornecimento, além de se destinar exclusivamente à
prática do ofício religioso e à subsistência familiar dos seus ministros ou
membros, independer da natureza e quantidade do trabalho por eles prestado.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PREVISÃO
LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora. Contudo, ditos acréscimos moratórios passam a incidir sobre referida
penalidade tão somente a partir do respectivo vencimento sem o
correspondente recolhimento.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente às contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga aos
contribuintes individuais.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 02-94.946 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 1.468 a 1.472):
No Relatório Fiscal de fls. 151/162, consta essencialmente que:
Constituem fatos geradores das contribuições sociais lançadas os valores pagos ou
creditados a segurados contribuintes individuais, correspondentes às remunerações a
título de prebenda recebida pelos ministros de confissão religiosa.
De acordo com a Lei n° 8.212/1991, art. 22, § 13, para que não sejam considerados
remuneração, direta ou indireta, os valores pagos pelas entidades religiosas aos
ministros de confissão religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência
devem ser fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do
trabalho executado.
A partir da análise da contabilidade do sujeito passivo, foram constatados pagamentos
aos Ministros de Confissão Religiosa a título de prebenda, escriturados na conta
contábil 2393 - Prebenda - Ministro Conf. Religiosa, nos quais se verifica que
determinados beneficiários receberam valores muito maiores do que outros, mesmo
exercendo suas atividades na mesma região ou no mesmo município.
Assim, em 13/04/2018, o contribuinte foi intimado a esclarecer os motivos das
diferenças verificadas e os critérios adotados para se estabelecer os valores pagos aos
ministros de confissão religiosa, mas não atendeu a este item da intimação.
Em 02/10/2018, o contribuinte foi novamente intimado a apresentar os esclarecimentos
citados acima.
Em resposta o sujeito passivo transcreveu o disposto no art. 22, parágrafos 13 e 14,
inciso I e II, da Lei n° 8.212/1991, e informou que "No que tange às diferenças
existentes entre os valores pagos a título de prebenda, o mesmo dispositivo acima,
prevê, de maneira inequívoca, a possibilidade de sua existência, sendo certo que a
ocorrência de diferenças não retira a aplicação do disposto no § 13 a tais valores,
cujas diferenças existentes não decorrem da natureza e da quantidade do trabalho
executado ".
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

Destarte, como o contribuinte, apesar das intimações, não esclareceu os motivos das
diferenças verificadas e nem apontou os critérios utilizados para se estabelecer os
valores pagos aos ministros de confissão religiosa, a Fiscalização concluiu que tais
pagamentos foram realizados em desacordo com a legislação, devendo ser considerados
remuneração e sobre eles incidir contribuição previdenciária.
(Grifo no original)
IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente da autuação em 17/01/2019 (às fls. 1.321/1.322), o
contribuinte apresentou defesa (fls. 1.329/1.363) em 15/02/2019 (data de protocolo, fl.
1.327). Na qual, em síntese:
Do cerceamento do direito de defesa por ausência de apreciação da prova produzida
Alega que o lançamento ignorou toda a prova documental produzida ao longo do
processo fiscalizatório, razão pela qual cerceou o seu direito de defesa, devendo por isso
ser anulado.
Afirma que as entidades com o seu perfil agregam em torno de si ministros de confissão
religiosa, membros de institutos de vida consagrada, de congregação ou de ordem
religiosa, para a subsistência dos quais despendem recursos (prebendas) em condições
que independem da natureza e da quantidade de trabalho executado. Acrescenta que não
mantém com tais pessoas qualquer vínculo de natureza trabalhista, mas,
exclusivamente, de natureza vocacional.
Apresenta jurisprudência do CARF em que se considerou cerceamento do direito de
defesa o não exame de provas no julgamento administrativo de primeira instância.
Das inconsistências e obscuridades do auto de infração
Aduz que "... incorre a autoridade fiscal em erro material ao justificar que os
recolhimentos seriam devidos, por força da presunção de que se trataria de
remuneração, haja vista a variação dos recebimentos por igrejas".
Diz que "por tudo isso a exigência contida no auto em tela representa a exigência de
importância indevida a título de tributo, pois inexistiu a ocorrência de fato gerador,
devendo o trabalho fiscal ser desconstituído, por falta de sustentação legal e manifesta
iliquidez e incerteza, carecendo dos requisitos essenciais do lançamento".
Da nulidade por vício formal decorrente de amparo em legislação já revogada em nosso
ordenamento jurídico
Assevera que a Portaria SRF n° 1.687/2014 extinguiu o Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF, instituindo o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal -TDPF,
mantido pela Portaria RFB n° 6.478/2017, vigente até a presente data.
Pugna pela nulidade do auto de infração, tendo em vista que sua origem revela-se
manifestamente viciada, pois arrimado em termo inicial de Mandado de Procedimento
Fiscal, já extinto pela Portaria RFB n° 1.687/2014.
Da ausência de demonstração pelo fisco acerca da ocorrência de desvio de finalidade
pela impugnante
Alega que à Fiscalização não demonstrou de forma cabal, a existência do desvio por ela
apontado, não sendo razoável transmitir ao contribuinte esse ônus.
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

Aduz que "... a presunção legal é a de que todos os bens e rendimentos da Impugnante
são utilizados em suas atividades finalísticas, essenciais e necessárias, cabendo ao Poder
Público o ônus da prova acerca de tal desvirtuamento".
Acrescenta que "... o Supremo Tribunal Federal manifestou entendimento no sentido de
que a imunidade tributária somente pode deixar de ser reconhecida quando houver
prova cabal de desvio de finalidade, o que efetivamente, não foi feito no caso".
Assevera que "... o agente fiscal não comprovou, no caso em tela, referido desvio, apto a
justificar a aplicação de incidência de tributação sobre valores claramente destinados e
necessários às finalidades essenciais da Impugnante".
Do mérito do auto
Alega ser organização religiosa de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, filantrópico, filosófico, educacional, cultural e assistencial, nos moldes do
art. 44, inciso IV e § I o do Código Civil, conforme objetivos e finalidades constantes
dos artigos 5o e 6o de seu Estatuto.
Afirma que a relação mantida entre o Ministro de Confissão Religiosa e a Igreja
Internacional da Graça de Deus possui natureza vocacional e não obrigacional, não
havendo relação de emprego, e que a função dos pastores é ministrar e divulgar a
palavra de Deus aos devotos, não havendo entre eles e a entidade vínculo de
subordinação, nem tampouco elemento contraprestativo.
Diz que a verba tem natureza de auxílio ministerial ou prebenda, como bem reconhece a
Lei n° 8.212/1991, nos §§ 13 e 14 do seu art. 22.
Acrescenta que a retribuição recebida diz respeito, exclusivamente, ao necessário para a
manutenção do religioso e de sua família.
Cita a Ordem de Serviço INSS n° 210/1999 (DOU de 28/06/1999), que estabelece:
8.3.2 - Não serão consideradas como remuneração direta ou indireta, para os efeitos do
inciso VII dos pressupostos básicos (Título II, Capítulos I ou II desta OS), os valores
despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro
de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou
de ordem religiosa em face do seu mister religioso e /ou para sua subsistência em
condições que independem da natureza e da quantidade de trabalho executado.
8.3.2.1 - São considerados, como gastos com subsistência, entre outros despendidos a
título de alimentação, vestuário, hospedagem, transporte, assistência médica e
odontológica, desde que o documento fiscal identifique perfeitamente a entidade e a
operação realizada.
Assevera que a condição, portanto, para realização de tais gastos é tão somente que o
documento fiscal identifique perfeitamente a entidade destinatária do pagamento e a
operação realizada.
Alega que a própria Previdência Social, em sua página da internet, no link "perguntas e
respostas", quanto aos valores pagos aos Ministros de Confissão Religiosa, assim
responde:
Pergunta: Como deve ser a contribuição e o desconto da entidade religiosa sobre o valor
pago ao ministro de confissão religiosa?
Resposta: De acordo com o parágrafo 13 do art. 22 da Lei n° 8.212/91, não se considera
remuneração direta ou indireta, para efeito de contribuição previdenciária, os valores
despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro
de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde que
fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho
executado.
Portanto, o valor pago ao ministro de confissão religiosa não é considerado
remuneração, a menos que seja pago por tarefa executada, como exemplo, pela
quantidade de missas rezadas, ou por casamento celebrado, por batismo, etc. Quando o
valor é pago mensalmente para a subsistência do religioso, a lei não considera como
remuneração, portanto, não deve ser informado na GFIP e nem ser descontada a
contribuição do religioso. Só deve ser informado na GFIP, quando o valor for
considerado remuneração.
Neste caso, o ministro de confissão religiosa deverá recolher sua contribuição sobre o
valor por ele declarado, observados os limites mínimo e máximo do salário-de-
contribuição, utilizando o código de recolhimento de contribuinte individual.
Cita que a posição da Previdência Social, através da Gerência Executiva Centro - São
Paulo, quando, em resposta à consulta formulada (Ofício n° 21.001.04.0/802/2003),
concluiu o seguinte:
Tendo em vista o exposto e considerando o teor da consulta formulada
concluímos que o valor pago a Ministro de Confissão religiosa em face do seu
mister religioso ou para a sua subsistência, nas condições preconizadas no
comando legal acima transcrito, não é considerado remuneração e, portanto,
não deve ser objeto de desconto conforme disposto na IN INSS/DC n° 87 nem
declarado em GFIP (Guia de Depósito do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social).
Justifica a grande variação entre os valores pagos aos Ministros de Confissão Religiosa
dentro de um mesmo Estado, dizendo que os valores oferecidos devem garantir a
subsistência aos Ministros de Confissão Religiosa e as suas respectivas famílias, e que
devem ser examinadas peculiaridades de cada região e das demandas que ensejam a
mantença dos pastores, em suas áreas de atuação.
Assevera que a "gradação" elaborada pela instituição religiosa não pode servir de
fundamento para a exigência tributária, uma vez que a lei a ela não condiciona e
também, porque a subsistência dos pastores depende de inúmeras variáveis, dentre as
quais destaca a localidade onde residem, seu estado civil, se casados ou solteiros, a
manutenção de sua família, em tendo filhos em fase alimentar e escolar, dentre outros.
Afirma que não há violação à razoabilidade que, numa mesma região ou Estado, haja
pastores que recebam prebendas significativamente distintas, tendo em conta o custo de
vida envolvido em sua mantença. Por exemplo, no Estado de São Paulo, dependendo da
localidade, há inúmeras variáveis a serem consideradas, como custo dos alugueres, dos
deslocamentos, de alimentação, etc. Assim, dependendo da Igreja onde o Pastor esteja
alocado, o ressarcimento de despesas por ele efetuadas para sua subsistência e de sua
família pode ter variação percentual relevante, o que por si só, não há de induzir à
conclusão adotada pela fiscalização quando da lavratura do auto, baseada em mera
presunção e sem qualquer lastro fático.
Aduz que a inclusão do § 14 ao artigo 22 da Lei n° 8.212/1991, pela Lei n°
13.137/2015, ao dar redação interpretativa ao §13 do referido artigo, possui efeitos
retroativos.
Da ilegitimidade das multas aplicadas
Alega ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e do
não confisco na aplicação da multa no percentual de 75%.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

Do descabimento da aplicação da taxa selic
Afirma que a taxa SELIC é inaplicável no âmbito tributário, quer como juros, quer
como índice de correção monetária, uma vez que reflete valores muito diversos
daqueles apurados por outros índices oficiais de correção monetária e possui natureza
distinta dos juros moratórios previstos pelo Código Tribunal Nacional, além de implicar
em verdadeiro confisco.
Do pedido
Por fim requer sejam acolhidas as preliminares de nulidade, ou as razões de mérito para
o cancelamento da autuação e das multas. Ou pelo menos que seja reduzida a multa, por
ser desproporcional, e seja excluída a Selic.
(Grifo no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte -
DRJ/BHE, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 1.467 a 1.480):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da
legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se
vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciarias a seu cargo.
COMPETÊNCIA DO AFRFB. IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO VINCULADO
OBRIGATORIAMENTE AO RGPS.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições, competência
para identificar a ocorrência de remuneração a segurados obrigatoriamente vinculados
ao Regime Geral de Previdência Social.
MULTA E JUROS.
As multas e juros exigidos na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorrem de expressa disposição legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 1.491 a 1.510).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/11/2019
(processo digital, fl. 1.488), e a peça recursal foi interposta em 17/12/2019 (processo digital, fl.
1.489), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve cerceamento de defesa, vício
formal e agressão a princípios constitucionais. Com efeito, entendo que o auto de infração
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias previstas nos
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 36 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e no “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 145 a 1.323).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

Assim entendido, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras
falhas prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem
que isso importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos,.manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.

Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Assim sendo, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de força
maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
Doutrina:
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do PAF excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro, cujos
efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

Avançando propriamente na questão posta, registre-se que a Recorrente juntou
aos autos, ainda que posteriormente à apresentação do recurso voluntário, novos documentos dos
quais passamos a transcrever os seguintes excertos (processo digital, fls. 1.515 a 1.524):
Requerimento datado de 15 de setembro de 2020:
[...] vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer a juntada da Lei
Federal 14057, de 14 de setembro de 2020 que, em seu artigo 9o, declara que o §14
do art. 22 da Lei 8212/91 é norma interpretativa, acarretando as consequências
previstas nos arts. 106 e 110 do CTN, e, portanto, opera efeitos retroativos
relativamente aos fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 13.137, de 19 de
junho de 2015.
Diante do reconhecimento, pelo Poder Legislativo, da natureza desse dispositivo
legal, TODAS AS AUTUACOES FISCAIS LAVRADAS PELA FALTA DE
RECOLHIMENTO de contribuições previdenciárias sobre PREBENDAS
anteriormente à aquela data , DEVEM SER CONSIDERADAS NULAS.
Requerimento datado de 01 de agosto de 2022:
1. Primeiramente, cumpre informar que foi emanado o Ato Declaratório
Interpretativo no 01/2022, ora anexado, no qual a própria autoridade administrativa
reconhece que os valores pagos por entidades religiosas aos seus ministros de
confissão tem natureza de auxílio ministerial ou prebenda e não de remuneração e
que o fato de serem pagos em montantes diferenciados, não é por si só, fator
determinante para serem considerados como remuneração e que tal fato pode
ocorrer devido a diversos critérios internos da entidade religiosa, afastando-se,
assim, a incidência das contribuições previdenciárias, inclusive, quanto aos
lançamentos já realizados, como ocorre no presente caso.
(Grifo no original)
Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “a”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade àquela
revelada por ocasião da impugnação.
Mérito
Prebendas pagas pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional
Os ministros de confissão religiosa e os membros de instituto de vida consagrada,
de congregação ou de ordem religiosa são segurados contribuintes individuais da Previdência
Social. Contudo, as prebendas que lhes são pagas pelas entidades religiosas e instituições de
ensino vocacional não traduzem salário de contribuição, quando comprovado que dito
fornecimento, além de independer da natureza e quantidade do trabalho por eles
executado, têm aplicação vinculada ao “ofício religioso” e à “sua subsistência”.
A contextualização legal vigente nas competências autuadas era estabelecida pela
Lei no 8.212, de 25 de julho de 1991, arts. 12, inciso V, alínea “c”, e 22, inciso III, § 13, verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

[...]
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa;(Redação dada pela Lei no 10.403, de 2002).
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta Lei,
os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional
com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua
subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da
quantidade do trabalho executado.(Incluído pela Lei no 10.170, de 2000). (grifo
nosso)
Ocorre que, antes de iniciado o reportado procedimento fiscal, novo contorno
legal foi estabelecido tocante ao tratamento tributário a ser despendido às referidas verbas, pois o
art. 7o da Lei no 13.137, de 22 de junho de 2015, refinou o entendimento até então traduzido pelo
transcrito § 13. Mais precisamente, tanto destacou o caráter apenas exemplificativo dos critérios
norteadores das prebendas como assegurou não se configurarem remuneração, ainda que pagas
em montantes diferenciados, mas desde que vinculadas exclusivamente às atividades religiosas.
Confira-se:
Art. 7o O art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 14:
“Art. 22. ...........................................................
§ 14.Para efeito de interpretação do § 13 deste artigo:
I - os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros
de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e
sim exemplificativos;
II - os valores despendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados,
em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação
educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram
remuneração direta ou indireta.” (NR)
Ademais, o art. 9o da Lei no 14.057, de 14 de setembro de 2020, manifesta que o
vigente § 14 do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, aí incluído pela Lei no 13.137, de 2015, tem
caráter interpretativo, devendo seus efeitos jurídicos retroagirem, consoante prevê o art. 106 do
CTN, nestes termos:
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

Art. 9o O art. 22 daLei no 8.212, de 24 de julho de 1991,passa a vigorar acrescido do
seguinte § 16:
“Art. 22. ...................................................................................................................
§ 16. Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), o disposto no § 14 deste artigo aplica-se aos
fatos geradores anteriores à data de vigência da Lei no 13.137, de 19 de junho de
2015, consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no
respectivo diploma legal.” (NR)
Em igual pressuposto, cabe destacar o pronunciamento do Secretário Especial da
Receita Federal do Brasil, lastreado por meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no
1, datado de 29 de julho de 2022, nestes termos:
Art. 1o Os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino
vocacional com ministros de confissão religiosa, com os membros de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, em face do mister religioso ou
para a subsistência, não são considerados como remuneração direta ou indireta, nos
termos do §13 do art. 22 daLei no 8.212, de 1991.
§1o A existência de diferenciação quanto ao montante e à forma nos valores
despendidos com os ministros e membros, comprovada em atos constitutivos, normas
internas ou em outros documentos hábeis da instituição religiosa, que pode ocorrer
em função de critérios como antiguidade na instituição, grau de instrução,
irredutibilidade dos valores, número de dependentes, posição hierárquica e local do
domicílio, não caracteriza esses valores como remuneração sujeita à contribuição
prevista no inciso III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
§2o Serão consideradas remuneração somente as parcelas pagas com características e em
condições que, comprovadamente, estejam relacionadas à natureza e à quantidade
do trabalho executado, hipótese em que o ministro ou membro, em relação a essas
parcelas, será considerado segurado contribuinte individual, prestador de serviços à
entidade ou à instituição de ensino vocacional.
Finalizando a contextualização legislativa da matéria, é oportuno destacar que o
contribuinte individual tem por salário de contribuição a remuneração pelo exercício de
atividade, por conta própria, durante o mês considerado, consoante art. 28, inciso III, da Lei
Previdenciária já referida precedentemente. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
A contextualização fática impõe se discorrer, previamente, tanto acerca da
interpretação da legislação tributária que concede isenção como tocante ao ônus da prova dos
supostos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do lançamento.
Interpretação literal da legislação que concede isenção
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de obrigação acessória devem ser
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

interpretadas literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa ótica,
conforme o art. 111 do CTN, o entendimento acerca do gozo da isenção pretendida pela
Contribuinte deve ser restritivo, nestes termos:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Por oportuno, o art. 175, parágrafo único, do CTN ratifica mencionada
perspectiva restritiva, pois mantém a exigência de referida interpretação literal para a dispensa
do cumprimento de obrigação acessória, ainda que haja outorga de isenção do suposto crédito
tributário a ela vinculada. Confira-se:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
[...]
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela conseqüente.
Ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do lançamento
Após intimada sob regular procedimento administrativo, cabe à Contribuinte fazer
prova dos supostos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Repartição Fiscal
constituir o crédito tributário por meio do respectivo lançamento. É o que se abstrai do prescrito
no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1976, combinado com o art. 373, inciso II, da Lei
no 13.105, de 17 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil – Novo CPC), verbis:
Decreto no 70.235, de 1976:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Novo CPC, de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

Passando propriamente à análise do caso concreto, vale transcrever os seguintes
excertos do Relatório Fiscal (processo digital, fls. 155 a 157):
17. A fim de que a vontade do legislador, representante da sociedade brasileira, seja
atendida, e para que as verbas pagas aos ministros de confissão religiosa não sejam
consideradas remuneração, cabe ao Fisco a verificação da existência de diferenças de
valores pagos e cabe ao fiscalizado, devidamente intimado, demonstrar precisa e
claramente os motivos e os critérios adotados para tais diferenças, assim como
comprovar com documentação idônea tais alegações.
18. Nesse sentido, a partir da análise da contabilidade do sujeito passivo foram
constatados pagamentos aos Ministros de Confissão Religiosa a título de prebenda,
escrituradas na conta contábil 2393 – Prebenda – Ministro Conf. Religiosa, nos quais se
verifica que determinados beneficiários receberam valores muito maiores do que outros,
mesmo exercendo suas atividades na mesma região ou no mesmo município, conforme
se verifica no Anexo I deste relatório.
19. A título de exemplificação, foram apresentadas no quadro abaixo as diferenças
percentuais entre as menores e maiores prebendas em algumas regiões do país, pagos no
mês de maio/2014.

20. Em 13/04/2018 o sujeito passivo teve ciência do Termo de Intimação Fiscal – TIF no
2, no qual foram requisitados, dentre outros, esclarecimentos de forma precisa sobre os
motivos das diferenças de valores pagos aos ministros de confissão religiosa e
escriturados na conta contábil 2393 – Prebenda – Ministro Conf. Religiosa, assim com a
composição de tais valores pagos. Não houve atendimento a este item da intimação.
21. Em virtude do silêncio do sujeito passivo, em 02/10/2018 o mesmo teve ciência do
Termo de Intimação Fiscal – TIF no 3, no qual novamente foram requisitados os
esclarecimentos citados no parágrafo anterior.
22. Em resposta o sujeito passivo transcreve o disposto no art. 22, parágrafos 13 e 14,
inciso I e II, da Lei 8.212/1991, e informa, ainda, que “No que tange às diferenças
existentes entre os valores pagos a título de prebenda, o mesmo dispositivo acima,
prevê, de maneira inequívoca, a possibilidade de sua existência, sendo certo que a
ocorrência de diferenças não retira a aplicação do disposto no § 13 a tais valores, cujas
diferenças existentes não decorrem da natureza e da quantidade do trabalho executado”.
A resposta consta do Anexo II deste relatório.
23. Quanto ao fato de que a legislação preveja a possibilidade de diferenças de valores
pagos aos contribuintes individuais ministros de confissão religiosa, não há
questionamento, entretanto tais diferenças devem ser verificadas pelo Fisco, a fim de
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

que não haja dúvidas de que não decorram na natureza e da quantidade do trabalho
executado. Entretanto o sujeito passivo não demonstrou de forma precisa e clara os
motivos e os critérios adotados para que tais diferenças existam.
24. Diferenças tão grandes de valores como as demonstradas no quadro acima, muitas
vezes no mesmo município, exigem que os critérios para suas definições sejam
demonstradas claramente, não sendo aceitável que simples alegações satisfaçam tal
exigência.
25. Ademais, não foram apresentados quaisquer documentos, ainda que por
amostragem, que demonstrassem os cálculos dos valores pagos para que ficasse
claramente evidenciado que tais valores variam somente em função do custo de
vida na localidade. (Grifo nosso)
26. A manifestação do contribuinte não esclarece claramente os motivos das diferenças
entre os valores de prebenda, assim como não demonstra os critérios para que alguns
ministros de confissão religiosa recebam mais que outros. Sendo assim, fica evidente
que tais pagamentos foram realizados em desacordo com a legislação, devendo incidir
contribuição previdenciária sobre os mesmos.
Como se vê, o fundamento da autuação não foi a divergência entre os valores das
prebendas pagas, mas sim a falta de comprovação dos critérios adotados, aí se incluindo as
provas de não estarem relacionadas à natureza e à quantidade do trabalho executado pelos
respectivos beneficiários, bem como terem destinação exclusiva à prática do ofício religioso e
à subsistência familiar dos seus ministros ou membros.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos :
Da ausência de demonstração pelo fisco acerca da ocorrência de desvio de finalidade
pela impugnante
O argumento de que a Fiscalização não demonstrou a ocorrência de desvio de finalidade
da impugnante não tem o condão de infirmar as conclusões fiscais, pois o fundamento
da autuação não foi esse, mas a não comprovação de que os valores pagos aos pastores
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

atendem ao disposto nos parágrafos 13 e 14 do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991, levando
a Fiscalização a concluir que tais pagamentos integram a base de cálculo das
contribuições lançadas.
Do mérito
Afirma a defesa que a relação mantida entre o Ministro de Confissão Religiosa e a
Igreja Internacional da Graça de Deus, possui natureza vocacional e não obrigacional,
não havendo relação de emprego, e que a função dos pastores é ministrar e divulgar a
palavra de Deus aos devotos, não havendo entre eles e a entidade vínculo de
subordinação, nem tampouco elemento contraprestativo.
[...]
De acordo com o relatório fiscal, diante da exigência legal acima e da grande variação
nos valores pagos a pastores atuantes, até mesmo em uma mesma localidade, a
Fiscalização intimou e reintimou o contribuinte a apresentar os critérios para
composição dos valores pagos e os motivos das variações verificadas. Contudo tais
intimações não foram atendidas nesse ponto não tendo sido apresentados elementos que
comprovassem que os valores foram pagos em condições que independam da natureza e
da quantidade do trabalho executado.
Dessa feita, ante a negativa do contribuinte em apresentar os critérios adotados na
determinação dos valores pagos aos pastores e comprovar o enquadramento dos
referidos pagamentos aos ditames do parágrafo 13 do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991,
tais dispêndios foram considerados remuneração e base de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas.
O contribuinte por ocasião da defesa também não comprovou que os pagamentos foram
realizados em respeito à Lei n° 8.212/1991, no § 13 do seu artigo 22.
De acordo com os artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235/1972, a defesa deve ser
instruída com os elementos comprobatórios de suas alegações.
Assim, considerando que a defesa não apresentou nenhuma comprovação de suas
alegações, estas não podem ser acatadas.
Quanto à Ordem de Serviço INSS n° 210/1999 citada pela defesa, tem-se que tal
documento apenas repete a condição para que os pagamentos não sejam considerados
remuneração (a mesma da Lei n° 8.212/1991) e diz que são considerados gastos com a
subsistência dos pastores (cita exemplos), "desde que o documento fiscal identifique
perfeitamente a entidade e a operação realizada".
No ponto, como a defesa não apresentou nenhum documento referente aos tais gastos
com a subsistência dos pastores, a referida ordem de serviço não lhe auxilia na sua
argumentação.
Melhor sorte não tem a defesa ao citar a resposta da própria Previdência Social, em sua
página da internet, no link "perguntas e respostas", quanto aos valores pagos aos
Ministros de Confissão Religiosa e a posição da Previdência Social, através da Gerência
Executiva Centro - São Paulo, quando, em resposta à consulta formulada (Ofício n°
21.001.04.0/802/2003.
Os referidos posicionamentos não apresentam nada além de repetir que não serão
considerados remuneração os valores pagos "... em face do seu mister religioso ou para
sua subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e
da quantidade do trabalho executado" (grifo nosso), portanto não trazem nenhum
elemento ou entendimento adicional que possa corroborar os argumentos do
contribuinte.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

A defesa justifica a grande variação entre os valores pagos aos Ministros de Confissão
Religiosa dentro de um mesmo Estado, dizendo que os valores oferecidos devem
garantir a subsistência aos Ministros de Confissão Religiosa e as suas respectivas
famílias, e que devem ser examinadas peculiaridades de cada região e das demandas que
ensejam a mantença dos pastores, em suas áreas de atuação. Acrescenta que os valores
para a subsistência dos pastores depende de inúmeras variáveis, dentre as quais destaca
a localidade onde residem, seu estado civil, se casados ou solteiros, a manutenção de
sua família, em tendo filhos em fase alimentar e escolar, dentre outros.
Mais uma vez apresenta alegações desprovidas de provas.
Não basta alegar de forma genérica que os valores de subsistência dos pastores
dependem de muitos fatores, como a defesa se limita a fazer.
Seria necessário que fossem apresentados critérios objetivos adotados para a
determinação dos valores com a especificação e comprovação para cada pastor
considerado na autuação (cujos valores foram contabilizados em conta referida no
relatório).
Por exemplo, a impugnante poderia ter demonstrando através da apresentação de uma
norma interna ou qualquer outro documento contemporâneo ao pagamento, que
regulamentasse que um determinado pastor recebeu valores maiores que outro por
residir na cidade A, ou por ser casado, ou por ter maior número de filhos, etc.
A defesa sequer apresentou, por escrito, as razões das diferenças dos pagamentos
efetuados a cada pastor no período considerado na autuação.
Afirma a impugnante que não há violação à razoabilidade que, numa mesma região ou
Estado, haja pastores que recebam prebendas significativamente distintas.
Cumpre esclarecer que a variação existente entre os valores pagos aos ministros de
confissão religiosa, por si só, não fez com que os pagamentos fossem tributados. Isso
ocorreu devido a inexistência de comprovação de que os referidos pagamentos foram
efetuados nos termos do parágrafo 13 do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991.
Diz ainda a defesa que o ressarcimento de despesas efetuadas para subsistência do
pastor e de sua família pode ter variação percentual relevante, o que por si só, não há de
induzir à conclusão adotada pela fiscalização.
Tal argumento não lhe socorre, pois sem a apresentação dos comprovantes das despesas
ressarcidas, tais alegações não podem ser acatadas, pois não se pode verificar a natureza
e a efetividade das referidas despesas eventualmente ressarcidas de modo a justificar as
diferenças dos valores pagos aos pastores.
(Revogada....)
Em 15/08/2019, a Impugnante apresentou a petição de fls. 1.451/1.453, na qual solicita
a juntada da Solução de Consulta Interna n° 06 - COSIT, de 05/08/2019 (fls.
1.454/1.466), e alega que nesse documento a própria autoridade administrativa
reconhece que os valores pagos por entidades religiosas aos seus ministros de confissão
tem natureza de auxílio ministerial ou prebenda e não de remuneração, e que o fato de
serem pagos em montantes diferenciados, não é por si só, fator determinante para serem
considerados como remuneração.
Importante observar que consta na referida solução de consulta conforme transcrito a
seguir:
Mantém-se o requisito segundo o qual somente não será considerado
remuneração o valor despendido em face do mister religioso ou para a
subsistência das pessoas físicas indicadas no §13 do art. 22 da Lei n° 8.212, de
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

1991, que não seja concedido de forma diferenciada por conta da natureza e da
quantidade do trabalho realizado.
[...]
Além disso, as situações que determinaram tais pagamentos devem ser
demonstradas por meio de documentação idônea que permita evidenciar as
circunstâncias que motivaram os valores despendidos.
[...]
33. Naturalmente, não se concebe que valores pagos de forma diferenciada
para membros de uma mesma entidade sejam realizados de forma aleatória.
Ao contrário, tais valores devem ser pagos tendo em conta critérios e padrões
transparentes estabelecidos previamente pela entidade em seus estatutos
sociais ou outro documento.
[...]
O valor despendido pela entidade religiosa ou instituição de ensino vocacional
com o ministro de confissão religiosa, com os membros de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, na situação estritamente
delineada no §13 do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, não é considerado
remuneração para efeito da contribuição previdenciária a cargo da entidade,
conforme prevê este dispositivo.
Assim, mesmo após a edição da norma interpretativa do §14 do art. 22 da Lei n°
8.212, de 1991, que tem efeito retroativo, mantém-se o entendimento segundo
o qual somente não é considerado remuneração o valor despendido em face
do mister religioso ou para a subsistência das pessoas físicas indicadas no §13
desse artigo, que não seja concedido de forma diferenciada por conta da
natureza e a quantidade do trabalho realizado, (grifos nossos)
Assim, tal solução de consulta não trouxe nenhum elemento novo capaz de infirmar as
conclusões fiscais, pois, apenas reafirma que as diferenças nos valores, por si só, não
podem ensejar a tributação, e, como visto, a presente autuação fundamentou-se na
inexistência de comprovação de que os referidos pagamentos foram efetuados nos
termos do parágrafo 13 do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991.
Dessa feita, a referida solução de consulta não tem o condão de modificar o presente
lançamento.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único, transcrito precedentemente. Por conseguinte, o
procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar,
obrigatoriamente, implicará na cominação de mencionados acréscimos legais, nos exatos termos
da referida legislação vigente.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do
Regimento Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720007/2019-54

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1619
DF CARF MF
Original